Tribunal: TJES
Processo: 0017737-61.2016.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017737-61.2016.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CONTERRA LOCACOES E SERVICOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS contra acórdão proferido em juízo de retratação determinado pelo STF (Reclamação nº 66.408), que julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória para: (i) determinar o pagamento da indenização por desapropriação exclusivamente via precatório; (ii) afastar os juros compensatórios por ausência de prova de produtividade; e (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios conforme o art. 100, § 12, da CF/88. Os Embargantes alegam: (i) omissão quanto à tutela provisória anteriormente deferida; (ii) omissão quanto ao índice de correção monetária; (iii) julgamento extra petita e violação à coisa julgada quanto aos juros moratórios; e (iv) omissão sobre a definição dos encargos de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à confirmação ou revogação da tutela provisória anteriormente deferida; (ii) analisar eventual omissão sobre o índice de correção monetária aplicável; (iii) examinar se houve julgamento extra petita e violação à coisa julgada na redefinição do termo inicial dos juros moratórios; e (iv) esclarecer se há omissão sobre os critérios de fixação da verba sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência parcial do pedido na ação rescisória, com a determinação de observância do regime de precatórios, implica, por consequência lógica, a revogação da tutela provisória anteriormente deferida que suspendia a execução por pagamento direto, não havendo omissão no ponto.

4. A modificação do termo inicial dos juros moratórios não configura julgamento extra petita nem afronta à coisa julgada, pois decorre da necessária adequação à sistemática do precatório, determinada pela decisão do STF na Reclamação nº 66.408 e conforme o art. 100, § 12, da CF/88, de aplicação obrigatória.

5. A ausência de menção expressa ao índice de correção monetária não caracteriza omissão sanável, uma vez que a atualização do débito deve observar a legislação vigente e os precedentes vinculantes (Tema 810/STF e EC 113/2021), aplicáveis na fase de liquidação.

6. Não há omissão sobre a sucumbência. O acórdão foi claro ao reconhecer a sucumbência mínima do autor, invertendo os ônus da sucumbência e fixando os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do julgado nem para provocar novo julgamento da causa com base em inconformismo da parte.

8. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de mérito que afasta o pagamento direto e determina a submissão da indenização ao regime de precatórios acarreta, por consequência, a revogação da tutela provisória que suspendia a execução.

2. A redefinição do termo inicial dos juros moratórios, quando decorrente da alteração do regime de pagamento imposta por decisão vinculante do STF, não configura julgamento extra petita nem afronta à coisa julgada.

3. A ausência de menção expressa ao índice de correção monetária não implica omissão sanável, devendo ser observadas as normas constitucionais e precedentes vinculantes no momento da liquidação.

4. A fixação dos ônus de sucumbência com base no proveito econômico e na sucumbência mínima do autor dispensa remessa prévia à contadoria, devendo a quantificação ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §§ 5º e 12; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.022; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332, Rel. Min. Eros Grau, j. 03.09.2008; STF, Reclamação Constitucional nº 66.408, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.04.2023; STJ, Tema 810 (REsp 1.495.146/MG); STJ, Tema 1.076; STF, Temas 1.170 e 1.361 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
em face do v. acórdão de ID 15389102, que, em juízo de retratação determinado pelo STF (Reclamação nº 66.408), julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória para: (i) determinar a submissão do pagamento ao regime de precatórios; (ii) afastar os juros compensatórios; e (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios conforme o art. 100, § 12, da CF/88.

Em suas razões, os Embargantes alegam, em síntese:
(i)
omissão quanto à tutela antecipada: sustentam que o julgado não esclareceu se a tutela provisória anteriormente deferida foi confirmada ou revogada;
(ii)
omissão quanto à correção monetária: aduzem que não houve fixação expressa do índice de atualização, questionando se permanece o IPCA fixado no acórdão rescindendo;
(iii)
julgamento
extra petita
e ofensa à coisa julgada (juros moratórios): argumentam que a alteração do termo inicial dos juros moratórios não foi objeto do pedido rescisório e viola a coisa julgada formada na ação desapropriatória originária (trânsito em julgado em 2010);
(iv)
omissão quanto à sucumbência: requerem remessa à contadoria para apuração de valores, alegando dúvida sobre a condenação.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que a pretensão é de mera rediscussão do mérito e que a fixação dos juros e correção decorre de norma cogente e constitucional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRODUTIVIDADE E PERDA DE RENDA NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO PRECATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC/2015, contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, em ação indenizatória por desapropriação ajuizada por Conterra Locações e Serviços Ltda. e outros, reconheceu o pagamento de juros compensatórios desde o decreto expropriatório, admitiu pagamento direto da indenização e não definiu os termos inicial e final dos juros. Após cassação do acórdão rescindente pelo STF na Reclamação Constitucional nº 66.408, em conformidade com a decisão na ADI 2.332, determinou-se novo julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de juros compensatórios diante da ausência de produtividade e perda de renda da área desapropriada; (ii) estabelecer se o pagamento da indenização deve observar o regime constitucional de precatórios; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização decorrente de desapropriação deve observar o regime constitucional de precatórios (CF/1988, art. 100), sob pena de comprometer a previsão orçamentária e a prestação dos serviços públicos.
4. Os juros compensatórios somente são devidos quando comprovada a produtividade e a perda efetiva de renda do imóvel desapropriado (Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A, §§ 1º e 2º), entendimento consolidado pelo STF na ADI 2.332.
5. Laudo pericial e demais provas demonstram que a área é de preservação permanente, sem exploração econômica e com uso lucrativo vedado pela legislação ambiental, afastando a incidência de juros compensatórios.
6. Os juros moratórios incidem apenas a partir do 1º dia do exercício financeiro subsequente ao vencimento do precatório (CF/1988, art. 100, § 12), conforme jurisprudência do STJ (Tese 211).
7. Caracterizada sucumbência mínima do autor, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo aos réus a responsabilidade integral pelas custas e honorários.
8. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, consistente no valor total dos juros compensatórios excluídos, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização por desapropriação deve seguir o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.
2. Os juros compensatórios só são devidos quando comprovada a produtividade e a perda efetiva de renda da propriedade desapropriada.
3. Os juros moratórios incidem apenas a partir do 1º dia do exercício financeiro subsequente ao vencimento do precatório.
4. Havendo sucumbência mínima do autor, cabe ao réu arcar integralmente com custas e honorários.
5. Honorários advocatícios devem ser fixados, obrigatoriamente, nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o proveito econômico é elevado, conforme Tema 1.076 do STJ.

Quanto à alegada
omissão da tutela antecipada
, não assiste razão aos Embargantes. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a procedência do pedido principal — no caso, a procedência parcial da rescisória para afastar o pagamento direto e excluir juros compensatórios — acarreta a confirmação implícita da tutela de urgência anteriormente deferida que suspendia a execução.

A decisão final de mérito substitui a tutela provisória. Se o acórdão determinou que o pagamento deve seguir o rito dos precatórios, por óbvio, a execução direta (objeto da suspensão liminar) não pode prosseguir, tornando despicienda manifestação expressa sobre a "confirmação" da liminar, pois a própria decisão de mérito já obsta o ato expropriatório direto.

De igual modo, a alegação de
julgamento
extra petita

ou
ofensa à coisa julgada
quanto aos juros moratórios não se sustenta.

O acórdão embargado, em estrito cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal e à ADI 2.332, determinou a submissão do débito ao regime de precatórios (art. 100 da CF/88). A alteração do termo inicial dos juros moratórios para o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito" (art. 100, § 12, CF e Súmula Vinculante 17) é
consectário lógico e inafastável
da mudança do regime de pagamento.

Se não há pagamento direto imediato, não há que se falar em mora automática da Fazenda Pública. A lógica dos juros moratórios fixada na sentença originária era incompatível com o regime constitucional de precatórios ora restabelecido.

Ademais, consoante as Teses 1.170 e 1.361 de Repercussão Geral do STF, a adequação dos juros e correção monetária aos parâmetros constitucionais definidos pela Corte Suprema
não ofende a coisa julgada
, podendo ser aplicada inclusive na fase de execução. Tratando-se de matéria de ordem pública e de relação jurídica continuativa, a norma constitucional superveniente ou sua interpretação pelo STF têm aplicação imediata.

Portanto, não houve omissão ou excesso, mas sim a necessária adequação dos encargos moratórios ao regime constitucional de pagamento imposto pelo novo julgamento.

Quanto à
correção monetária
, também não há omissão sanável. A atualização do débito fazendário deve observar, por imperativo legal, os índices oficiais definidos pelo STF no Tema 810 e, posteriormente, pela Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa SELIC), quando aplicável. A ausência de menção explícita ao índice não gera prejuízo, pois a liquidação do julgado deverá, obrigatoriamente, observar a legislação vigente e os precedentes vinculantes sobre a matéria no momento do cálculo.

Por fim, o acórdão foi cristalino ao inverter os ônus sucumbenciais e condenar os réus ao pagamento integral das custas e honorários. A base de cálculo foi expressamente fixada sobre o
proveito econômico obtido pelo autor
(correspondente ao valor total dos juros compensatórios decotados).

Não há necessidade de remessa prévia à contadoria nesta fase para "esclarecer" o julgado. O
quantum
debeatur será apurado na fase própria de cumprimento de sentença/liquidação, mediante simples cálculo aritmético aplicando-se os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor excluído da condenação, conforme ditado no voto.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar